Tribunal: TJDFT
Processo: 0731609-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731609-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO POSTO JK LTDA - ME, AUTO POSTO AEROPORTO LTDA - ME, AUTO POSTO ALVORADA LTDA - ME, AUTO POSTO CAPITAL LTDA - ME AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Auto Posto JK Ltda. - Me, Auto Posto Aeroporto Ltda., Auto Posto Alvorada Ltda. - Me e Auto Posto Capital Ltda. - Me contra a r. decisão Id. 102277534 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais n° 0731129-75.2021.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial, nos termos seguintes: “Inicialmente, afasto o pedido de incidência das normas consumeristas à relação jurídica travada entre as partes, por não vislumbrar a presença da figura do consumidor que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (teoria finalista), conforme preceitua o art. 2° da Lei 8.78/90, isso porque, a contratação do serviço se deu para incrementar a atividade empresarial da parte autora, não havendo que se falar destinatário fático e econômico do bem ou serviço contrato. Assim, em regra, fica excluído da proteção do CDC o consumidor intermediário, sendo esse entendido como aquele cujo produto retoma para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Fala-se em regra, porque o c. STJ tem admitido, em certos casos, a aplicação da teoria finalista mitigada, ou seja, incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, apesar de não ser destinatária final do produto ou do serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o que também não se mostra ser o caso da parte autora. Portanto, a contratação do serviço se deu por meio de um contrato civil em igualdade de condições por empresas que desenvolvem atividade empresarial. Nesse contexto, determino a emenda a inicial para: I - Esclarecer o ajuizamento da ação nesta circunscrição Judiciária, considerando que a requerida é sediada em Osasco/SP e, nos termos do art. 46 do CPC, “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Poderá, se entender pertinente, pleitear a desistência da ação para ajuizar no juízo cível competente. II - Informar se foi ajuizado procedimento criminal em face da ex-funcionária que supostamente desviou os valores que são objeto desta ação. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.”. Alegam os Agravantes, nas razões recursais Id. 29576836, que a Agravada não prestou informações nem tomou medidas para auxiliá-los a identificar a fraude da qual foram vítimas, coadunando que fosse desviada a quantia de R$ 274.033,00 no período entre janeiro/2020 e 17.3.2021. Explicam que tal fato demonstra a vulnerabilidade técnica e jurídica ao qual os Recorrentes estão submetidos para caracterizar a incidência das regras consumeristas no caso em questão. Pugnam seja concedida antecipação de tutela recursal para que seja determinada a aplicação do CDC na espécie. No mérito, pedem o provimento do Agravo de Instrumento, para que a tutela antecipada seja confirmada. Preparo comprovado - Id. 29576813. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. No entanto, a matéria aqui tratada não constitui hipótese enumerada no estreito rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Também não é caso de mitigar a taxatividade na interposição de agravo de instrumento, pois não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora